Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709801-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CECILIA FERNANDES RODRIGUES, M. L. A. R. AGRAVADO: ROBERIO BELARMINO DE QUEIROZ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de cobrança subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sem resolução de mérito, ante a homologação da desistência da ação apresentada pela autora, ora agravante, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77502904 (fl. 61). [2] - ID Num. 240613847 (fls. 118/119), Ação de Cobrança no 0749523-28.2024.8.07.0001.